Tribunal: TJES
Processo: 5002405-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002405-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVO S.A.
RECORRIDO: SUZETE LOPES
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
EM RAZÃO DE INTERRUPÇÃO DE CONSUMO DA FRANQUIA CONTRATADA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE DANOS MORAIS. RECURSO VISANDO A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
PRECEDENTE EM SEDE DO IRDR 00000257-52.2017.8.08.9101 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ES O QUAL DELIMITOU QUE A HIPÓTESE NÃO SE TRATA DE DANO MORAL EM RAZÃO DO FATO (in re ipsa), OU SEJA, A SIMPLES INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE INTERNET MÓVEL POR ESGOTAMENTO DE FRANQUIA NÃO É CONDUTA DANOSA PER SI, DEVENDO SER COMPROVADO EM CONCRETO O DANO SOFRIDO. VALIDADE DA RESOLUÇÃO 623/14, ART. 52, DA ANATEL, A QUAL PERMITE A ALTERAÇÃO UNILATERAL DOS PLANOS COM AVISO PRÉVIO AO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE TENHA O CONSUMIDOR MANTIDO QUALQUER CONTATO COM A REQUERIDA PARA RESTABELECER O SERVIÇO EM RAZÃO DE SER SURPRESADO COM O CORTE EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA CONTRATUAL NÃO COMUNICADA. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE OUTROS FATOS OU EVENTOS QUE TENHAM CAUSADO ABORRECIMENTO INDENIZÁVEL AO CONSUMIDOR O QUAL EFETIVAMENTE CONSUMIU O PACOTE DE DADOS COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO QUE REALIZAVA
. EM CONFORMIDADE COM JULGADOS DA 5ªTR/TJES, NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL A AUTORIZAÇÃO PARA PERPETUAÇÃO DE CONTRATOS COM O CARÁTER DE ILIMITADO SE ASSIM NÃO TIVER SIDO CLARAMENTE DEMONSTRADO NOS AUTOS. ÔNUS DO PRÓPRIO CONSUMIDOR DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO NÃO SE PODENDO TRANSFERIR PELA SIMPLES ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO PARA FINS DE ANULAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. (RI nº 0010417-64.2016.8.08.0030, TR Norte, Julgado em 10/12/2018)

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.